Tribunal: TJSP
Processo: 2088980-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Cláudio Ribas Hermínio e outro contra decisão que indeferiu justiça gratuita e rejeitou impugnação à penhora de conta bancária. Os agravantes alegam que a penhora incide sobre o salário e pleiteiam a concessão de justiça

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Cláudio Ribas Hermínio e outro contra decisão que indeferiu justiça gratuita e rejeitou impugnação à penhora de conta bancária. Os agravantes alegam que a penhora incide sobre o salário e pleiteiam a concessão de justiça gratuita.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de concessão de justiça gratuita aos agravantes e (ii) analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, alegadamente de natureza salarial.

III. Razões de Decidir

A situação de hipossuficiência financeira não foi comprovada, considerando os rendimentos declarados, o que indica capacidade financeira para arcar com os custos processuais.
Não há comprovação de que os valores bloqueados são integralmente de natureza salarial, sendo possível a relativização da impenhorabilidade quando não comprometer a subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido, com determinação.
Agravo interno. Perda superveniente de objeto. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita depende da comprovação de hipossuficiência financeira. 2. A impenhorabilidade de salário pode ser relativizada quando não compromete a subsistência do desenvolvedor. 3. Julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica a análise do mérito do agravo interno.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, IV e X, § 2o; arte. 99, § 2o. CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 24/05/2023.